Tribunal: TJDFT
Processo: 0006763-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006763-69.2015.8.07.0018 AGRAVANTES: ANILCE APARECIDA DALCIN, CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO, CLAUDIO LEMOS BORGES, EDUARDO CURY RIBEIRO, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA, MAGALY MACEDO DE MENDONCA LIMA, OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR, TULIO CESAR BARBOSA DE SIQUEIRA, VALDIR DE CASTRO MIRANDA AGRAVADOS: BRASILIA DESPORTOS S/A, CLUBE DE CACA E PESCA DE BRASILIA, TERRACAP, DALMO ALEXANDRE COSTA, DANUSE MANCAO DE SANTANA PIRES, DMP CONSULTORIA URBANISTICA LTDA - ME, ESPOLIO DE EGBERTO BAPTISTA PIRES, HOSANAH MUNIZ DA COSTA, JOSE ANTONIO FERREIRA RIOS, JOSE ORLANDO DE CARVALHO, NADER FRANCO DE OLIVEIRA, ROBERTO RUBINGER BOTELHO, FABIANO GUIMARAES FARAH DESPACHO ANILCE APARECIDA DALCIN e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Outrossim, alegam que comprovaram a divergência jurisprudencial e que o tema da insurgência foi prequestionado quando da oposição dos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026